Tribunal: TJES
Processo: 5005080-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005080-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALDI TEIXEIRA DE OLIVEIRA e outros

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE PRECARIEDADE ECONÔMICA. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme destaca a orientação jurisprudencial uníssona desta Corte, e também do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade
” (STJ; REsp nº

1.115.300/PR; 1ª Turma; Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES), o que vai ao encontro do disposto no art. 99, §3º do CPC, podendo ser elidida tal presunção sempre que houver prova em sentido contrário, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

2.

Não se vislumbra ausência de juridicidade na decisão vergastada, que apontou não ter detectado a insuficiência de recursos sustentada, posto que o primeiro agravante aufere renda líquida mensal superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 40117418 – autos de origem), o que evidencia sua higidez financeira, não obstante a idade avançada de ambos recorrentes e a necessidade de tratamento de saúde, mormente porque os receituários e laudos constantes nos ids. 37322057 e 37322058 não demonstram os gastos mensais com despesas desta natureza.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005080-21.2024.8.08.0000

AGTE(S):

WALDI TEIXEIRA DE OLIVEIRA E OUTRA

AGDA(S):

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
WALDI TEIXEIRA DE OLIVEIRA E OUTRA
, inconformados com a decisão id. 40659629 (autos de origem), por meio da qual o magistrado
a quo
indeferiu o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Sustentam (id. 8097023) que
“o primeiro agravante é PACIENTE ONCOLÓGICO, onde foi acometido por um câncer ‘adenocarcinoma de cólon descendente’ estando em tratamento conforme o laudo médico acostados nos autos”,
acrescentando que “
o fator idade por si só já demanda alto custo de vida desde as despesas basilares como alimentação, higiene, moradia, medicamentos e saúde para se ter o mínimo de conforto e bem estar físico e mental”.

Apontam, ainda, que “
além dessas questões estamos diante de uma pessoa portadora de doença grave do qual direciona boa parte de sua remuneração para fins, como pagamento de plano de saúde e medicações especificas para o tratamento de sua saúde que é longo, custoso e indispensável, sendo notório que acarreta despesas extraordinárias suprindo a renda mensal dos agravantes”.

Pois bem.

Inicialmente, acerca da possibilidade de apreciação do recurso, sem o devido preparo prévio, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (
in
Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015: São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 480) esclarecem que:
“tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, ‘ipsu facto’ o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade desse recurso, porquanto a questão central do recurso é a necessidade do requerente em obter assistência judiciária. Seria inadmissível exigir-se do recorrente que efetuasse o preparo, quando justamente está discutindo que não pode pagar as despesas do processo, nas quais se inclui o preparo do recurso. [...] Este entendimento, que já era por nós defendido nas edições anteriores dos comentários ao CPC/1973, foi expressamente acolhido pelo atual CPC”.

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme destaca a orientação jurisprudencial uníssona desta Corte, e também do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade
” (STJ; REsp nº

1.115.300/PR; 1ª Turma; Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES), o que vai ao encontro do disposto no art. 99, §3º do CPC, podendo ser elidida tal presunção sempre que houver prova em sentido contrário, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

Na situação
sub examine,
para indeferir o beneplácito postulado pelo recorrente, o magistrado de origem teceu a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de gratuidade de justiça pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado (AgInt no AREsp 863.905/PE).

Trata-se, exatamente, do caso dos autos, uma vez que constam elementos suficientes que evidenciam a falta dos pressupostos legais que autorizam a concessão de gratuidade de justiça.

Verifica-se, em breve análise, que a documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada e indica padrão de vida razoável, tendo em vista que a renda mensal auferida corresponde a quase 15 (quinze) vezes o salário mínimo vigente, suficiente para arcar com as despesas processuais sem inviabilizar seu próprio sustento.”.

Com efeito, mediante juízo de cognição sumária, inerente a esta via recursal,
não vislumbro ausência de juridicidade na decisão vergastada, que apontou não ter detectado a insuficiência de recursos sustentada, posto que o primeiro agravante aufere renda líquida mensal superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 40117418 – autos de origem), o que evidencia sua higidez financeira, não obstante a idade avançada de ambos recorrentes e a necessidade de tratamento de saúde, mormente porque os receituários e laudos constantes nos ids. 37322057 e 37322058 não demonstram os gastos mensais com despesas desta natureza.

Sendo assim, em situações como a aqui verificada, este Sodalício tem entendido que a parte que não demonstra os elementos capazes de revelar a alegada precariedade econômica não faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. INÉRCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Existindo nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício pode o Julgador indeferir o benefício, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil. 2 - O Apelante não trouxe elementos capazes de demonstrar sua hipossuficiência, mesmo depois de intimado para trazer aos autos documentos comprobatórios
. 3 - Recurso desprovido. (TJES; Apl 0002873-77.2016.8.08.0045; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/02/2019; DJES 28/02/2019)

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)